Tribunal: STF
Processo: RE 1588474
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto pelo Estado da Paraíba, contra acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. ARTIGO 196 DA CF/88. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À SAÚDE, À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. PRIMAZIA SOBRE PRINCÍPIOS DE  DIREITO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO. QUESTÕES  PRELIMINARES. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. - IAC 14: Em sessão realizada em 8/6/2022, A Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator. - Tema 793-STF - Tese firmada: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. - A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. - Tema 106-STJ – Tese firmada: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. - Nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. - Diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução Tema 1234 de Repercussão Geral. O Estado, o Distrito Federal e o Município são partes legítimas para figurar no polo passivo nas demandas cuja pretensão é o fornecimento de medicamentos imprescindíveis à saúde de pessoa carente, podendo a ação ser proposta em face de quaisquer deles.” (Apelação Cível nº 0800409-30.2022.8.15.0631,  2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, Rel. Desª. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, j. 27.10.2023).         

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 196 e 198 da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:

“Trata-se de demanda de ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela contra o ESTADO DA PARAÍBA, alegando a autora, em síntese, a necessidade do fornecimento do medicamento SANDOSTATIN LAR 30MG (ACETATO DE OCTREOTIDA), com a aplicação de uma ampola a cada 28 dias, para o tratamento de CARCINOMA NEUROENDÓCRINO GRAU II COM KI67: 3%, ESTADO CLÍNICO IV, COM MESTÁSTASE HEPÁTICA, compatível com o CID- 10:C17, consoante Laudo Médico de ID 22028643 – Pág. 1. 
A sentença foi julgada procedente (ID 22028776 - Pág. 1/4) tendo o Estado da Paraíba apelado. O Acórdão manteve a decisão de 1º grau (ID 24493156 - Pág. 1/10). 
A decisão de ID 33628020 - Pág. 1/10 aponta possíveis desacordos do acordão com os pontos 3.3, 4.2 e 4.3 do RE 1.366.243/SC (Tema 1234), os quais passamos a analisar. 
Pois bem.
Inicialmente, ressalto que em consulta a lista do RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) , [1] verifico o medicamento SANDOSTATIN LAR 30MG, cujo princípio ativo é o ACETATO DE OCTREOTIDA atualmente está disponível na lista do RENAME:
[...]
Pois bem, passamos a analisar o caso à luz do Tema 1234 do STF: 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1366243/SC - Tema 1.234, abordando questão referente à legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, definiu a competência e os critérios para dispensação de medicamentos não incorporados:
Tema 1234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS.
(...) II. DEFINICAO DE MEDICAMENTOS NAO INCORPORADOS 2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.  2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, e mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema . III . CUSTEIO  3) As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de  cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instancia tripartite, no prazo de ate 90 dias. (...) 
No caso em comento, o medicamento vindicado, SANDOSTATIN LAR 30MG, cujo princípio ativo é o ACETATO DE OCTREOTIDA, atualmente está disponível na lista do RENAME, e, portanto, possível de dispensação pelo SUS, não se enquadrando, portanto, das diretrizes do Tema 1234 do STF, que trata de medicamentos não incorporados. 
Destarte, conclui-se pelo distinguishing entre acórdão de ID 24493156 - Pág. 1/10, e o RE 1.366.243 – Tema 1234. 
Diante do exposto, mantenho a decisão de ID 24493156 - Pág. 1/10 em todos os seus termos. 
É como voto.”

Portanto, à luz do que decidido por esta Suprema Corte, verifica-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da Tese firmada no Tema 793 da repercussão geral, no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.
Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, ante a incidência do óbice da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTO CUSTO DOS MEDICAMENTOS. RAZÕES DISSOCIADAS. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 284 E 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A questão relacionada ao alto custo dos medicamentos para tratamento oncológico, no caso concreto, não foi discutida no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. [...] 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.487.167 AgR, da minha relatoria, 1ª Turma, DJe 28.8.2024)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.444.013 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente